Tribunal: TJPA
Processo: 0809884-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809884-87.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE: EMILLY LUANE DE SOUSA BELASQUE

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir a
aplicação da lei penal. I
naplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta do crime, assim como, para resguardar a coletividade evitando a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal, pois a paciente evadiu-se para outro estado.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

57º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 30/08/2022 e término em 01/09/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo. Senhor... Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro. de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por PAULY RAMIRO

FERRARI DORADO, OAB/MT 12.563, em favor de EMILLY LUANE DE SOUSA BELASQUE,

apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo

Progresso/PA, que converteu a prisão temporária em prisão preventiva da paciente nos autos do

processo nº 0800047-51.2022.814.0115.

Sustenta o impetrante, em suma, que o juízo a quo não fundamentou de forma suficiente a

sua decisão, na medida em que teria se utilizado de fundamentados genéricos para justificar a

presença do fumus comissi delitcti e do periculum libertatis.

Por fim, sustenta que a paciente é primária e possui bons antecedentes, não

representando sua liberdade em qualquer tipo de ameaça à sociedade ou ao meio em que se

encontre.

Requer assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente ante o

constrangimento ilegal que induz a manutenção da prisão preventiva. No mérito, requer a

ratificação da concessão de liberdade do paciente ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas

medidas diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão, todavia, a desembargadora plantonista,

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, entendeu não ser o caso de apreciação em regime

de plantão.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 10351842, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10380803-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 10402257-pág. 1/10, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

Do que consta nos autos, a paciente teria sido presa no dia 24/05/2022 em Guarantã do Norte/MT, por mandado de prisão temporária expedido pela Vara Criminal de Novo Progresso/PA, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV/CP, fato que ocorreu em 04/01/2022.

Foi requerida o relaxamento da prisão temporária da paciente e foi representado pela autoridade policial pela conversão em preventiva, o que em um único ato o magistrado acolheu a decretação da preventiva e o indeferiu o relaxamento (Num. 10264138).

Em 19/06/2022 o juízo dito coator proferiu a decisão ora objurgada, conforme destaca-se (Num. 10264138 – Pág. 1/5):

DECISÃO

(...)

Os requisitos para aplicação da prisão preventiva estão presentes.

A materialidade dos delitos de homicídio é extraída dos laudos de exames

cadavéricos
(ID 66171396, págs. 1-13), dos quais constou que as vítimas MARLI BRITO COSTA,

BRUNA PEREIRA MARQUES e JACKSON MORAES RIBEIRO foram alvejados por disparos de

arma de fogo, com óbito.

Com relação aos indícios de autoria, ainda que os elementos de convicção sejam

iniciais e mereçam melhor aprofundamento na fase processual, para os fins desta medida

cautelar são suficientes e caminham no sentido da autoria/participação de todos os representados

na referida atividade criminosa.

(...)

A respeito da participação das representadas MARIA VALDA e EMILLY

BELASQUE, a testemunha afirmou que ambas são traficantes na região
.
Disse que EMILLY

BELASQUE é quem determina as ordens de homicídio
e que o entorpecente desaparecido

pertencia a MARIA VALDA, sendo elas as mandantes dos delitos. Relatou ainda que, após os

crimes, LACOSTE e CORINGA foram se esconder no bar de EMILLY BELASQUE e, depois, em

casa de amigos dela (ID 66171396, pág. 30).

O referido depoimento impacta e parece partir de pessoa que tem convívio com os

representados e vítimas ou, quando menos, conhece de perto suas realidades.

Ao lado deste depoimento, no termo de reinquirição, e advertida do direito de se

manter em silêncio, a
própria representada MARIA VALDA confirmou que estaria traficando na

região e que EMILLY BELASQUE seria um braço do tráfico, a quem pagava determinada quantia

a título de “lojinha” para poder exercer a traficância
(ID 66171397, pág. 32).

Essa informação converge, para os fins da cautelar, no sentido da
existência de

uma rede estruturada e criminosa na região.

Há ainda informações colhidas de outros autos investigativos dando conta de que a representada MARIA VALDA haveria determinado uma punição a outro usuário, FELIPE

COELHO AMARAL, com envolvimento dos próprios representados PIERRE, CORINGA E

LACOSTE na execução da penalidade imposta (ID 66171397, págs. 7-8), o que, de certa forma,

reforça o vínculo entre eles e a coaduna a acusação contida nos presentes autos.

Para além desses elementos de convicção, outras testemunhas foram ouvidas e

confirmaram a condição de usuários de drogas das vítimas e de terem visto LACOSTE, PIERRE

e CORINGA na companhia delas, na noite dos homicídios (ID 66171396, págs. 23-26).

Tais provas, se ainda não são conclusivas a respeito da prática criminosa

envolvendo o triplo homicídio, formam indícios suficientes para afirmar, nesse momento do

processo, a autoria do crime em relação aos representados LACOSTE, PIERRE e CORINGA, e

participação das representadas MARIA VALDA e EMILLY BELASQUE.

E, diante dessas evidências, ficam prejudicados, por ora, os argumentos defensivos

de falta de prova acerca dos indícios de autoria e participação.

Especificamente quanto à representada EMILLY BELASQUE, ainda que se entenda

não pertencer a ela a sandália encontrada no local do crime, e que haja testemunhos que

informem que ela estava no bar da VAL no momento dos disparos, a imputação, no caso, é de

mandante dos homicídios, não de executora, sendo natural a sua ausência no cenário delituoso.

Presentes, assim, os requisitos da materialidade e indícios de autoria, a prisão preventiva, como cautelar de exceção, se justifica diante da intensa gravidade concreta dos

crimes de homicídio praticados, dentro de um mundo paralelo do tráfico, visando, a um só tempo,

evitar a reiteração criminosa e resguardar a própria coletividade, como garantia da ordem pública.

Há evidências de que três usuários de drogas teriam sido punidos como uma

espécie de vingança, pelo desaparecimento de entorpecentes, em situação de emboscada e

alteração da cena do crime, com o lançamento dos corpos no rio. Há também relatos de que os

representados se dedicam a atividades criminosas (tráfico de drogas e outros delitos), mostrando-

se, dessa forma, a prisão preventiva como a única via para resguardar a ordem pública

A prisão preventiva se mostra ainda necessária para assegurar a aplicação da lei

penal. Há informação de que a representada EMILLY BELASQUE se evadiu do distrito da culpa,

tendo sido localizada já no Estado do Mato Grosso.
Não há, por outro lado, notícias do paradeiro

dos representados LACOSTE e CORINGA, tendo ambos demonstrado o intuito de se furtarem da

aplicação da lei penal.

(...)

É contra esta decisão que decretou a prisão preventiva da paciente que se insurge o impetrante, aduzindo a ausência de fundamentação concreta para que a paciente seja mantida em cárcere.

Pois bem.

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Constata-se que o juízo coator, destacou as provas de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), comprovada pelos depoimentos de testemunhas, bem como o exame cadavérico e fundamentou o preenchimento das condições da prisão (
periculum libertatis
)
pela gravidade do crime em que a paciente é apontada como mandante de triplo homicídio por causa do desaparecimento de entorpecentes, o que fundamenta a necessidade de garantir a ordem pública para resguardar a coletividade e evitar a reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, pois a paciente evadiu-se para outro estado.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequadas e insuficientes face a necessidade da manutenção da prisão cautelar, conforme parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/09/2022